Tribunal: TJDFT
Processo: 0729203-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ANÁLISE CONTEXTUALIZADA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONSIDERAÇÃO DE GASTOS FIXOS E COMPROMISSOS FAMILIARES. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora de ação de exoneração de alimentos contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica e incapacidade de arcar com despesas processuais sem comprometer subsistência própria e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante possui condições econômicas atuais que justifiquem a concessão do pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso à justiça deve ser garantido a todos, conforme estabelece o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, materializando o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana.
4. A gratuidade de justiça, regulamentada pelo artigo 98 do Código de Processo Civil, baliza-se pela análise concreta de cada caso específico, devendo a insuficiência de recursos ser analisada de forma contextualizada, considerando não apenas a renda bruta, mas também os gastos fixos, compromissos ordinários e circunstâncias que possam comprometer a capacidade econômica.
5. Restou demonstrada a insuficiência de recursos, na medida em que a assunção das despesas processuais possui potencial de comprometer a mantença do agravante, comprovando-se relevante grau de comprometimento com assistência financeira a outros filhos cursando ensino superior de medicina, demandando considerável aporte financeiro mensal.
6. A devida ponderação dos gastos fixos e compromissos familiares comprovados demonstra possibilidade de comprometimento essencial da mantença familiar, circunstâncias que revelam insuficiência de recursos para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A análise da insuficiência de recursos para concessão da gratuidade de justiça deve ser feita de forma contextualizada, considerando não apenas a renda bruta, mas também os gastos fixos, compromissos ordinários para mantença e as circunstâncias que possam comprometer a capacidade econômica da parte. 2. A comprovação de relevante grau de comprometimento financeiro com gastos imprescindíveis à mantença familiar, bem como com assistência a filhos cursando ensino superior, constitui circunstância que demonstra insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade de justiça.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98.